Tribunal: TJSP
Processo: 0051813-89.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária combinada com repetição de indébito tributário ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A empresa busca a declaração de inexistência de relação obrigacional tributária e a repetição do indébito,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária combinada com repetição de indébito tributário ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A empresa busca a declaração de inexistência de relação obrigacional tributária e a repetição do indébito, alegando que, por ser optante pelo SIMPLES NACIONAL, não deveria incidir ICMS sobre a industrialização por encomenda.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, e (ii) determinar se há incidência de ICMS sobre receitas provenientes de industrialização por encomenda.

III. Razões de Decidir
3. A sentença foi considerada nula por ausência de fundamentação, uma vez que tratou de auto de infração e multa, sem enfrentar as questões essenciais ao deslinde do feito, conforme exigido pelo artigo 489, §1o, do CPC.
4. A fundamentação das decisões deve expor as razões de convencimento do julgador, enfrentando os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da Fazenda Pública do Estado de São Paulo prejudicado. Recurso da autora provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para novo julgamento.

Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. 2. Necessidade de enfrentamento das questões essenciais ao deslinde do feito.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1o, II, III, IV; CPC, art. 1.013, §3o.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1016767-70.2022.8.26.0602, Rel. Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 10/06/2025.
TJSP, Apelação Cível 1000346-34.2023.8.26.0581, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j. 30/07/2025.